Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0717159-20.2022.8.07.0018) requerido por MARISTELA MACIEL MOREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Opostos embargos de declaração pelos agravados/exequentes (ID 161332305 dos autos de origem), esses restaram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 163697214 dos autos de origem, para que os autos sejam encaminhados à Contadoria, para atualização do valor do débito e, em seguida, expedição de requisitórios do valor incontroverso. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48863219), o agravante/executado alega, em síntese, que, para atualização do débito, deve ser aplicado o índice de correção monetária expressamente determinado no título judicial exequendo, no caso, a TR. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e defende a inaplicabilidade do art. 535, §§ 5° a 8°, do Código de Processo Civil. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o processo originário e este agravo de instrumento sejam suspensos até o trânsito do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral n.° 1.170 do Supremo Tribunal Federal, e, no mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado, pois a decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios apenas com relação aos valores incontroversos. Ademais, embora reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema n.° 1.170), não há determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, de suspensão do processamento dos processos que versem sobre a matéria. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora